Tribunal: TJSP
Processo: 1500028-41.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Recursos defensivos. Absolvição por insuficiência probatória com relação ao réu MAURÍCIO e afastamento do concurso de agentes na aplicação da pena do réu LUIZ. Impossibilidade. Envolvimento de MAURICIO comprovado pela prova oral produzida. Possibilidade, contudo, de reconhecimento da participação de menor importância. Redução da pena de rigor.

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Recursos defensivos. Absolvição por insuficiência probatória com relação ao réu MAURÍCIO e afastamento do concurso de agentes na aplicação da pena do réu LUIZ. Impossibilidade. Envolvimento de MAURICIO comprovado pela prova oral produzida. Possibilidade, contudo, de reconhecimento da participação de menor importância. Redução da pena de rigor. Corréu LUIZ confesso. Possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Penas redimensionadas. Regime prisional fechado mantido em vista da reincidência ostentada pelos apelantes. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500028-41.2020.8.26.0567, da Comarca de Pilar do Sul, em que são apelantes
MAURÍCIO DELFINO MENDES e LUIZ ALBERTO SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-41.2020.8.26.0567 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 1500028-41.2020.8.26.0567
Comarca: PILAR DO SUL
Apelantes: LUIZ ALBERTO SILVA e MAURÍCIO DELFINO
MENDES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 18445
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes.
Recursos
defensivos.
Absolvição
por
insuficiência
probatória com relação ao réu MAURÍCIO e afastamento do
concurso de agentes na aplicação da pena do réu LUIZ.
Impossibilidade. Envolvimento de MAURICIO comprovado
pela prova oral produzida. Possibilidade, contudo, de
reconhecimento da participação de menor importância.
Redução da pena de rigor. Corréu LUIZ confesso.
Possibilidade de compensação integral da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
Penas redimensionadas. Regime prisional fechado mantido
em vista da reincidência ostentada pelos apelantes. Recursos
parcialmente providos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos por LUIZ ALBERTO SILVA e MAURÍCIO DELFINO
MENDES contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Ricardo Augusto Galvao de Souza, da Vara Única da Comarca de
Pilar do Sul, que, julgando procedente a pretensão deduzida na
denúncia, condenou os réus às penas de 07 anos, 03 meses e 03
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16
dias-multa, no valor unitário mínimo legal (LUIZ) e 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal
(MAURÍCIO), em razão da prática do crime previsto no artigo 157,
§ 2o, inciso II, do Código Penal (fls. 140/145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-41.2020.8.26.0567 -Voto no
3
Em razões de recurso, a Defesa do corréu
MAURÍCIO sustenta, em síntese, que não restou demonstrada a
sua participação na prática delitiva, pleiteando, assim, a sua
absolvição (fls. 167/172).
A Defesa do corréu LUIZ, por sua vez,
requer o afastamento da qualificadora do concurso de agentes e a
redução da pena pela atenuante da confissão espontânea (fls.
189/193).
Contrarrazoados os recursos (fls. 197/202),
a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Salvador Francisco de Souza Freitas, opinou pelo não provimento
de ambos (fls. 208/216).
É o relatório.
Os recursos comportam parcial provimento.
Os apelantes foram condenados porque, no
dia 03 de janeiro de 2020, por volta das 11h, no interior da
empresa “VET VIDA COM DE PROD VET LTDA ME”, situada à
Avenida Miguel Pretere, n. 1.022, Bairro Campo Grande, na cidade
de Pilar do Sul, agindo em concurso, com identidade de propósitos
e divisão dos atos de execução, subtraíram, em proveito próprio,
com o emprego de grave ameaça, a quantia de R$ 80,00 em
espécie, em prejuízo da empresa acima referida, representada por
Douglas Aparecido de Góes Vieira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-41.2020.8.26.0567 -Voto no
4
Segundo consta, na data dos fatos, os
acusados rumaram à empresa VET VIDA COM DE PROD VET LTDA
ME com a intenção de praticar crime de roubo. Para tanto,
convencionaram que LUIZ ficaria responsável por ingressar no
estabelecimento e anunciar o assalto, ao passo que MAURÍCIO
permaneceria do lado de fora para dar cobertura e auxiliar na fuga.
Então, LUIZ adentrou na loja e, simulando o emprego de arma de
fogo, com uma das mãos por debaixo da camiseta, anunciou o
assalto ao funcionário Douglas, dizendo: “tô armado, não reage,
não chame a polícia, eu quero tudo que está no caixa”. Sbjugado,
Douglas abriu o caixa e entregou toda a quantia em dinheiro
existente, a saber, R$ 80,00. LUIZ deixou o local e do lado de fora
do estabelecimento se encontrou com o comparsa MAURÍCIO, que,
por sua vez, entregou roupas diferentes a ele, a fim de facilitar a
fuga e confundir a vítima e as autoridades. LUIZ realizou a troca de
suas vestimentas e ambos empreenderam fuga na posse da res.
Douglas acionou a Polícia que, na posse das características físicas
dos envolvidos, iniciou diligências pelas proximidades, logrando
localizá-los pouco tempo depois. Em revista pessoal, os agentes
públicos localizaram em poder de LUIZ a quantia de R$ 67,00 e
com MAURÍCIO a quantia de R$ 10,00. Ainda, apreenderam uma
mochila contendo uma bermuda e um par de luvas na cor azul,
ambos utilizados por LUIZ no momento do roubo (fotografias de
fls. 13/15).
A materialidade delitiva ficou comprovada
por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), dos boletins de
ocorrência (fls. 07/09), do auto de exibição, apreensão e entrega
(fls. 10), do auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), das
fotografias acostadas aos autos (fls. 13/15), bem como pela prova
oral produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-41.2020.8.26.0567 -Voto no
5
A autoria é incontroversa com relação a
LUIZ, réu confesso, restando igualmente devidamente comprovada
a participação de MAURÍCIO na prática do delito.
Em solo policial, o apelante LUIZ confessou
o roubo, mas negou o envolvimento do corréu MAURÍCIO (fls. 06).
Em juízo, voltou a alegar que o corréu não tinha conhecimento de
que iria praticar um roubo. Relatou que havia pernoitado na casa
de MAURÍCIO e na manhã seguinte decidiu planejou o roubo
visando angariar dinheiro para retornar à sua cidade. Na volta,
encontrou com o corréu apenas para pegar sua mochila, que havia
esquecido na residência dele, mas não chegou a entrar no imóvel.
Disse que apenas dispensou as luvas que usou no roubo, trocou de
roupa e saiu correndo, pois sabia que a vítima o estava seguindo
(mídia digital).
O apelante MAURÍCIO afirmou na Delegacia
de Polícia que conhecia o corréu LUIZ há pouco tempo e que no
dia anterior aos fatos ofereceu dormiu em sua residência, mas
negou envolvimento no crime (fls. 05). Em Juízo, confirmou a
narrativa do corréu no sentido de que se encontrou com ele no dia
dos fatos apenas para entregar uma bolsa que ele precisava para
retornar a São Miguel. Ele correu em sua direção, pegou a bolsa e
seguiu sozinho. Logo após a Polícia chegou em sua casa e
vasculhou o local. Reiterou que não sabia o que estava
acontecendo (mídia digital).
Douglas
Aparecido
de
Goes
Vieira,
representante da empresa vítima, quando ouvido em Juízo,
reconheceu os réus e narrou que no dia dos fatos trabalhava no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-41.2020.8.26.0567 -Voto no
6
local quando LUIZ chegou usando luvas e capuz, anunciou o roubo
e, após pegar o dinheiro que estava no caixa, partiu em fuga. Disse
que enquanto acionava a Polícia Militar, decidiu segui-lo a uma
distância de aproximadamente 50 metros e viu quando ele desceu
a rua e “na curva” se encontrou com MAURÍCIO, que lhe entregou
uma mochila que levava nas mãos. LUIZ retirou roupas dessa
mochila e se trocou em um “beco”, na frente de MAURÍCIO, após o
que ambos seguiram caminho juntos e entraram na residência
deste último. Algum tempo depois, MAURÍCIO saiu do imóvel e o
réu LUIZ tentou se evadir, pulando o muro. Logo após os policiais
militares chegaram e realizaram a prisão em flagrante dos réus
(mídia digital).
As testemunhas Ricardo da Silva Oliveira e
Adilson Joaquim de Oliveira, responsáveis pela abordagem,
narraram que o réu LUIZ foi encontrado nas imediações e
confessou a autoria do roubo, mas negou a participação de
MAURÍCIO. MAURÍCIO, por sua vez, disse que LUIZ dormiu em sua
residência na noite anterior, ocasião em que usaram drogas juntos,
mas que nada sabia do roubo. Acrescentaram, ainda, que no
quintal da casa de MAURÍCIO estavam as luvas usadas por LUIZ no
crime e na mochila apreendida com o último, as demais roupas
utilizadas (mídia digital).
Do conjunto probatório, depreende-se que a
vítima foi clara e coerente nas duas oportunidades em que foi
ouvida, narrando que logo após o roubo o apelante LUIZ se
encontrou com MAURÍCIO, que lhe entregou uma mochila contendo
uma troca de roupas e que, na frente deste, em um beco em plena
via pública, efetuou a troca, evidentemente a fim de dificultar a sua
identificação pelas autoridades. Isso afasta, a toda evidência, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-41.2020.8.26.0567 -Voto no
7
escusas de MAURÍCIO no sentido de que não tinha qualquer
conhecimento a respeito do roubo praticado por LUIZ.
Além disso, tanto LUIZ, quanto MAURÍCIO,
foram detidos na posse de dinheiro R$67,00 na posse de LUIZ e
R$10,00 na posse de MAURÍCIO (fls. 10), sendo certo que as
referidas quantias, quando somadas, coincidem com o valor
subtraído da empresa vítima (“o equivalente a R$ 80,00”, conforme
declarações de Douglas na fase policial - fls. 04).
Não há razões para se desqualificar a
palavra
da
vítima, principalmente porque se mostrou em
consonância com os demais elementos probatórios coligidos. Da
mesma maneira, não consta dos autos qualquer evidência de que
os apelantes estariam sendo alvos de infundada perseguição por
quem quer que fosse.
Portanto, não é o caso de absolvição do réu
MAURÍCIO e consequente afastamento da qualificadora do
concurso de agentes, como pretende os combativos defensores.
Contudo, entendo cabível, com relação a
MAURÍCIO,
o
reconhecimento
da
participação
de
menor
importância, previsto no artigo 29, § 1o, do Código penal.
Isso porque, embora ele tenha contribuído
para a empreitada criminosa, é certo que, pelo que se infere do
conjunto probatório, restou demonstrado que ele não agiu como
coautor, mas sim como partícipe, não praticando qualquer conduta
típica descrita na norma penal. Com efeito, ele permaneceu nas
proximidades do local dos fatos, na posse de uma mochila

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-41.2020.8.26.0567 -Voto no
8
contendo troca de roupa destinada ao corréu, com intuito de
assegurar o sucesso da ação delitiva, de modo que sua conduta
secundária, caracterizada por prestar auxílio ao corréu, deve ser
tratada com menor rigor penal.
Nesse
sentido,
confira-se
a
lição
do
doutrinador Cezar Roberto Bittencourt:
O partícipe não pratica a conduta descrita pelo
preceito primário da norma penal, mas realiza uma
atividade secundaria que contribui, estimula ou
favorece a execução da conduta proibida. Não realiza
a atividade propriamente executiva.1
Tecidas as considerações acima quanto à
participação do apelante MAURÍCIO no delito, passo à análise da
dosimetria das penas.
Na primeira fase, a pena-base do apelante
LUIZ foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em 04 anos e
08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, em razão dos maus antecedentes
decorrentes de três condenações definitivas, duas por roubo e uma
por furto (Execuções n. 01, 02 e 03 extintas em 01.07.2005,
04.10.2007 e 29.01.2014
fls. 51/62). A pena do apelante
MAURÍCIO, também de forma escorreita, foi fixada no piso, em 04
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo, porquanto ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis,
além da reincidência, corretamente considerada na segunda fase
da dosimetria.
1 BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado. 9a ed. São Paulo:
Saraiva, 2015, p. 213-214.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-41.2020.8.26.0567 -Voto no
9
Na segunda fase, a pena do apelante LUIZ
foi novamente exasperada em razão de sua comprovada
reincidência (Execução n. 04 condenação por roubo trânsito em
julgado em 27.03.2018 fls. 51/62). Embora tenha reconhecido a
confissão espontânea do apelante, entendeu o i. magistrado
sentenciante pela prevalência da agravante da reincidência.
Contudo, considerando que o apelante assumiu a prática do delito,
entendo cabível a compensação integral da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea.
Nesse sentido, confira-se o entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. FURTO
QUALIFICADO. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE
DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
REDUÇÃO
DA
PENA.
REGIME
FECHADO
ADEQUADO.
RÉUS
REINCIDENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. [...] 3. A Terceira Seção, em 10/4/2013,
no julgamento do Recurso Especial Representativo de
Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro
Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento de
que, observadas as especificidades do caso
concreto, é possível, na segunda fase da
dosimetria
da
pena,
a
compensação
da
atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência. Recentemente, em
11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do
Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência
no sentido que a especificidade da reincidência
não obstacutaliza sua compensação com a atenuante
da confissão espontânea. 4. O concurso entre
circunstância
agravante
e
atenuante
de
idêntico valor redunda em afastamento de
ambas, ou seja, a pena não deverá ser
aumentada ou diminuída na segunda fase da
dosimetria. Todavia,
tratando-se
de
réu multirreincidente,
deve
ser
reconhecida
a
preponderância da agravante prevista no art. 61, I,
do
Código
Penal,
sendo
admissível
a
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-41.2020.8.26.0567 -Voto no
10
compensação proporcional com a atenuante da
confissão espontânea, em estrito atendimento aos
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
[...] 7.
Habeas
corpus
não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar a
pena
definitiva
do
crime
de
furto
qualificado
em 3 anos de reclusão, mantendo-se o regime inicial
fechado de cumprimento da pena2.
Por se tratar de réu reincidente (Processo n.
0000746-40.2013.8.26.0444 condenação por roubo trânsito em
julgado em 11.02.2016 pena cumprida em 03.11.2016 - fls. 48),
a pena do apelante MAURÍCIO também foi acrescida de 1/6, como
era mesmo de rigor, resultando a sua pena intermediária em 04
anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
Na terceira e última fase de aplicação da
pena, confirmada a causa de aumento relativa ao concurso de
agentes, as penas são exasperadas na fração mínima de 1/3,
resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para
ambos.
Contudo, com relação ao réu MAURÍCIO, há
que incidir ainda a redução da pena pelo reconhecimento da
participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1o, do
Código Penal, também no patamar de 1/3, que entendo adequado
à efetividade de sua participação no crime, tornando-se definitivas
as reprimendas em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal (LUIZ)
e 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão e pagamento de 09 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal (MAURÍCIO).
2 HC 415.111/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
14/11/2017, DJe 22/11/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-41.2020.8.26.0567 -Voto no
11
Por fim, sopesadas as penas impostas,
ambas superiores a 04 anos de reclusão, com as condições
pessoais desfavoráveis dos acusados, ambos reincidentes em
crimes patrimoniais, confirma-se o regime prisional fechado para o
início do cumprimento das penas privativas de liberdade, com
fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “b”, c.c. artigo 33, §3o e
artigo 59, caput, todos do Código Penal.
Posto isso, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos recursos defensivos, a fim de redimensionar as
reprimendas impostas para 06 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão, e pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, no tocante a LUIZ ALBERTO SILVA, e 04 anos, 01 mês e 23
dias de reclusão, e pagamento de 09 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, no tocante a MAURÍCIO DELFINO MENDES,
subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator